Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-06.2020.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001636-06.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO WALDIR DA SILVA - CPF: 021.677.431-49 (IMPETRANTE), DIANARUZE MOTTA MENEZES E SILVA - CPF: 140.470.041-20 (IMPETRANTE), JUIZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUIZ DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CONDOMINIO ROSSI OPERA PRIMA - CNPJ: 21.396.714/0001-30 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE PARCIALMENTE A ORDEM. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES E PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO CABIMENTO DA EXCEPCIONALIDADE NO CASO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

Restando comprovado que os valores bloqueados possuem características de aposentadoria e previdência privadas, estes não podem ser penhorados, principalmente quando há possibilidade de que seja realizada uma penhora menos gravosa.

Não deve ser suspensa a ação de execução de título extrajudicial, uma vez que o credor não pode ser prejudicado por discussão alheia ao título que está sendo executado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida pelo Impetrado na Reclamação nº 8013793-54.2018.811.0001, que deferiu o pedido de bloqueio do valor atualizado da dívida, qual seja R$ 32.625,72 (trinta e sete mil e seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), em conta bancária e aplicações financeiras, por meio do sistema BACENJUD, em razão da execução quanto às taxas condominiais referente ao apartamento 1201, no Edifício Residencial Rossi Opera Prima.

Os
Impetrantes sustentam que há ilegalidade do ato coator, teratologia e confusão entre direito real e direito sucessório omissão das reiteradas das decisões. Defendem que o processo de execução deve ser suspenso, em face ao disposto no art. 313, inciso V, letra a do Código de Processo Civil, pois a propriedade do imóvel está em discussão judicial na Justiça Comum, portanto pleiteiam pela suspensão do processo de execução até
o julgamento final do processo nº 1003101-92.2018.8.11.0041, em trâmite pela 5ª Vara Especializada da Família e Sucessões da comarca de Cuiabá-MT, bem como que sejam desbloqueados os valores penhorados em suas contas.

A liminar foi deferida, consoante decisão proferida no ID nº 38367496. A autoridade apontada como coatora apresentou manifestação, conforme se verifica no ID 39563459.

O Ministério Público declinou suas atribuições neste feito, especificamente, quanto ao mérito da lide, pugnando pelo seu regular prosseguimento, conforme quota juntada no ID nº 39977952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020